Tribunal: TJDFT
Processo: 0720585-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.
1. A capitalização mensal de juros nos contratos de empréstimo com alienação fiduciária é permitida, inexistindo qualquer demonstração de ilegalidade na cobrança de juros, tampouco a indicação de qualquer abusividade.
2. A celebração do contrato entre as partes ocorreu em data posterior à da mencionada pela Medida Provisória no 2.170-36/2001, não havendo óbice para que a capitalização do débito seja feita segundo os ditames pactuados no contrato.
3. Negou-se provimento ao recurso.